Tribunal: STJ
Processo: 0001540-45.2020.8.12.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858059 - MS (2025
/0048732-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ALEXANDRE COELHO DA SILVA
ADVOGADOS
: ELISANGELA CRISTINA MOIOLI - MS016439
OSIEL FERREIRA DE SOUZA - MS018006
GABRIEL FRANCO DE SOUZA - MT034135O
GABRIELA FABRIS - MT032288O
MOISES BRUNO FRANCO DE SOUZA - MT030508O
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL
POR
INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
2. Ausente vício no acórdão embargado, tendo em vista que a matéria
foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que, nos
termos da jurisprudência desta Corte, é intempestivo o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n.
8.038/1990; 258,
, do RISTJ; e 798,
, § 3o, do CPP.
caput
caput
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a apresentação de
novos fundamentos em sede de agravo regimental ou de embargos de
declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência" (EDcl no
AgRg no HC n. 959.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
) [...]
18/3/2025
26/3/2025
(AgRg no HC n. 992.930/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; grifos acrescidos.)
21/5/2025
26/5/2025
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49388098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 34a2e093-836d-4388-86af-faa940e89395

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 34a2e093-836d-4388-86af-faa940e89395

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858059 - MS (2025
/0048732-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ALEXANDRE COELHO DA SILVA
ADVOGADOS
: ELISANGELA CRISTINA MOIOLI - MS016439
OSIEL FERREIRA DE SOUZA - MS018006
GABRIEL FRANCO DE SOUZA - MT034135O
GABRIELA FABRIS - MT032288O
MOISES BRUNO FRANCO DE SOUZA - MT030508O
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL
POR
INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
2. Ausente vício no acórdão embargado, tendo em vista que a matéria
foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que, nos
termos da jurisprudência desta Corte, é intempestivo o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n.
8.038/1990; 258,
, do RISTJ; e 798,
, § 3o, do CPP.
caput
caput
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a apresentação de
novos fundamentos em sede de agravo regimental ou de embargos de
declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência" (EDcl no
AgRg no HC n. 959.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
) [...]
18/3/2025
26/3/2025
(AgRg no HC n. 992.930/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; grifos acrescidos.)
21/5/2025
26/5/2025
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49447708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:46
Código de Controle do Documento: 5f1546f5-f673-44b0-bbf3-0af1791bbbfd

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE COELHO
DA SILVA contra acórdão assim ementado:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 DIAS CORRIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos
termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990; 258,
, do Regimento Interno do Superior
caput
Tribunal de Justiça; e 798,
, § 3o, do Código de Processo Penal.
caput
2 . Agravo regimental não conhecido.

Sustenta o embargante, em suma, que "No julgamento do Agravo Regimental,
o acórdão deixou de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja: a
suposta intempestividade da interposição do Agravo em Recurso Especial” (fl. 56).
Alega que a "decisão embargada não esclarece a alegação feita pelo então
patrono do recorrente, no sentido de que a respectiva publicação da decisão que ensejou
o recurso não teria sido devidamente direcionada a ele, o que compromete a validade da
contagem do prazo recursal" (fl. 56) e que "houve manifesta obscuridade, pois a ausência
de publicação direcionada ao advogado habilitado nos autos impede o início da contagem
do prazo recursal, conforme sedimentada jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do
STF" (fls. 56-57).
Requer, em suma, o acolhimento dos embargos, sanando-se a obscuridade
e reabrindo-se o prazo recursal para a interposição do agravo em recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 75-81.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Ausente vício no acórdão embargado, tendo em vista que a matéria foi
decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que, nos termos da
Documento eletrônico VDA49447708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:46
Código de Controle do Documento: 5f1546f5-f673-44b0-bbf3-0af1791bbbfd

jurisprudência desta Corte, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo
de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990; 258,
, do
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; e 798,
, § 3o, do Código de
caput
Processo Penal.
Na espécie, não se constata a alegada obscuridade no acórdão embargado,
porquanto, como bem observado pelo MPF, a intempestividade foi reconhecida quanto
à interposição do agravo regimental e não do agravo em recurso especial, como alegado
pelo agravante.
Ressalte-se, ainda, que a questão, relativa à alegada ausência de publicação
direcionada ao advogado habilitado, sequer consta na petição do agravo
regimental, tratando-se de indevida inovação recursal. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO
DOMICILIAR E TRABALHO EXTRAMUROS. ALEGAÇÃO DE PACIENTE
REINTEGRADO. ACÓRDÃO QUE CASSOU OS BENEFÍCIOS POR AUSÊNCIA
REQUISITO SUBJETIVO. APENADO QUE PERMANECE FORAGIDO POR 7 ANOS.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. PEDIDOS
DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL E DE
ENTEDIMENTO MANIFESTADO EM OUTRO JULGADO DESTA CORTE. NÃO
CONHECIMENTO POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante o cumprimento da
pena como condição subjetiva para concessão da progressão de regime, dentre outros
requisitos.
2. O Tribunal de origem entendeu que se mostrava justificado o indeferimento da
benesse por não estar preenchido o requisito subjetivo para sua concessão, tendo em vista
que o paciente encontrava-se foragido por 7 anos.
3. O benefício foi indeferido por ter o Tribunal de origem entendido que estava ausente o
requisito subjetivo, tendo asseverado que "para a progressão de regime e para a concessão
de saídas temporárias é exigido o preenchimento por parte do apenado de requisitos tanto
objetivo quanto subjetivo, nos termos dos artigos 112, 122 e 123 da Lei 7.210/84, o que se
revela inviável quando o apenado ostenta a condição de evadido do sistema prisional".
4. Não estando preenchido o requisito subjetivo para a concessão do benefício, mostra-se
justificado o indeferimento da benesse.
5. "O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao
mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
providência inadmissível na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 730.274/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/6/2022
).
13/6/2022
6. Não há como conhecer dos pedidos de declaração incidental de inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto dos arts. 112, 122 e 123 da Lei no 7.210/84 e de aplicação do
Documento eletrônico VDA49447708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:46
Código de Controle do Documento: 5f1546f5-f673-44b0-bbf3-0af1791bbbfd

entendimento manifesta por esta Corte Superior no Habeas Corpus no 779.358/RS, uma vez
que se trata de inovação de pedido em sede recursal, sendo pacífico o entendimento desta
Corte Superior no sentido de que "a apresentação de novos fundamentos em sede de agravo
regimental ou de embargos de declaração constitui inovação recursal, vedada pela
(EDcl no AgRg no HC n. 959.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas,
jurisprudência"
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/3/2025
26/3/2025
Precedentes.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 992.930/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
; grifos acrescidos.)
21/5/2025
26/5/2025

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49447708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:46
Código de Controle do Documento: 5f1546f5-f673-44b0-bbf3-0af1791bbbfd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0048732-3
AREsp 2.858.059 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015404520208120011 0001540452020812001150001 15404520208120011
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE COELHO DA SILVA
ADVOGADO
: OSIEL FERREIRA DE SOUZA - MS018006
ADVOGADOS
: ELISANGELA CRISTINA MOIOLI - MS016439
GABRIEL FRANCO DE SOUZA - MT034135O
ADVOGADOS
: GABRIELA FABRIS - MT032288O
MOISES BRUNO FRANCO DE SOUZA - MT030508O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE COELHO DA SILVA
ADVOGADO
: OSIEL FERREIRA DE SOUZA - MS018006
ADVOGADOS
: ELISANGELA CRISTINA MOIOLI - MS016439
GABRIEL FRANCO DE SOUZA - MT034135O
ADVOGADOS
: GABRIELA FABRIS - MT032288O
MOISES BRUNO FRANCO DE SOUZA - MT030508O
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155221<142120:1@
2025/0048732-3 - AREsp 2858059 Petição : 2025/0031274-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49385116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:19:15
Código de Controle do Documento: A8B8AE8B-9905-46C7-9D1A-65D2931AA859